Tribunal: STJ
Processo: 0009102-87.2017.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018602 - GO (2025/0301200-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALLISSON MATOS DE BRITO
AGRAVANTE
: ANDERSON MATOS DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REQUISITOS DE
SÚMULA 7/STJ.
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade, em especial a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que o agravo em recurso especial demonstrou, por
meio de cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
que o conhecimento do recurso dispensaria o revolvimento probatório.
3. Requereu a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado para provimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme o
princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à
atrai a incidência da
e impede o conhecimento
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
do agravo.
7. Para afastar a incidência da
é necessário demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente
de direito, o que não foi realizado pela parte agravante.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que o agravo demonstre, por
meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA52640990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9845ce25-99fc-411b-8596-12788de63cf4

9. No caso concreto, a argumentação do agravante foi genérica e não infirmou
adequadamente a aplicação da
mantendo-se hígido o
Súmula 7/STJ,
fundamento da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena
de incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar a incidência da
é necessário demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente
de direito, não bastando alegações genéricas.
CPC,
III; CPP,
o; Súmulas 7 e 182
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 3
/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ,
20/03/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
05/08/2025;
AREsp 2400759/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52640990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9845ce25-99fc-411b-8596-12788de63cf4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018602 - GO (2025/0301200-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALLISSON MATOS DE BRITO
AGRAVANTE
: ANDERSON MATOS DE BRITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REQUISITOS DE
SÚMULA 7/STJ.
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade, em especial a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que o agravo em recurso especial demonstrou, por
meio de cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
que o conhecimento do recurso dispensaria o revolvimento probatório.
3. Requereu a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado para provimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52345269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45b14ab4-4690-4d99-b97a-4e5f32b5ec78

5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme o
princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à
atrai a incidência da
e impede o conhecimento
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ
do agravo.
7. Para afastar a incidência da
é necessário demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente
de direito, o que não foi realizado pela parte agravante.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que o agravo demonstre, por
meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido.
9. No caso concreto, a argumentação do agravante foi genérica e não infirmou
adequadamente a aplicação da
mantendo-se hígido o
Súmula 7/STJ,
fundamento da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena
de incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar a incidência da
é necessário demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente
de direito, não bastando alegações genéricas.
CPC,
III; CPP,
o; Súmulas 7 e 182
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 3
/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ,
20/03/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
Documento eletrônico VDA52345269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45b14ab4-4690-4d99-b97a-4e5f32b5ec78

julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
05/08/2025;
AREsp 2400759/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLISSON MATOS DE BRITO e
ANDERSON MATOS DE BRITO contra a decisão monocrática que não conheceu do

agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste o óbice contido na Súmula
n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da insurgência dispensaria o
revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se no seguinte entrave: a vedação
ao reexame de provas, conforme a
(fls. 510-512). A argumentação do
Súmula n. 7/STJ
agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação dos referidos verbetes
sumulares.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n.7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Documento eletrônico VDA52345269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45b14ab4-4690-4d99-b97a-4e5f32b5ec78

Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA52345269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45b14ab4-4690-4d99-b97a-4e5f32b5ec78

inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo único,
I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice
sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio Saldanha
REsp n. 1.991.029/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52345269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 45b14ab4-4690-4d99-b97a-4e5f32b5ec78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.018.602 / GO
Número Registro: 2025/0301200-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00091028720178090175 910287 91028720178090175
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLISSON MATOS DE BRITO
AGRAVANTE : ANDERSON MATOS DE BRITO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLISSON MATOS DE BRITO
AGRAVANTE : ANDERSON MATOS DE BRITO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA52502357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: d431bb91-c4ac-4aea-8448-8a3404eef75d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: d431bb91-c4ac-4aea-8448-8a3404eef75d